Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702142-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE FILHO AGRAVADO: ZILDOMBERG ARAUJO BERNADINO, CLEOMAR AFONSO DA SILVA, GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0772650-47.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Em síntese, alega a agravante que realizou a venda do veículo PALIO FIRE FLEX, placa JGU-2289 para a concessionária agravada, sendo que a mesma, sob a alegação de transferência somente para o novo comprador e, não desejando arcar com os custos de transferência, realizou a venda para terceiro, e fechou as portas. Aduz ainda que o terceiro adquirente do veículo não efetivou a transferência de propriedade e cometeu algumas multas, anotadas em seu nome. Afirma o agravante que o fato de as multas estarem em seu nome impossibilita a obtenção da CNH definitiva, visto ainda ser provisória. Requer em sede tutela antecipada, seja oficiado o DETRAN/DF, no sentido de suspender todo e qualquer efeito das multas até o trânsito em julgado da presente demanda. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, adequado e tempestivo. Não houve recolhimento de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, até porque, conforme pontuado na decisão agravada, o agravante não se preocupou em comunicar ao DETRAN/DF a alienação do veículo, na forma do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que poderia ter evitado os inconvenientes causados pela ausência de transferência de propriedade por parte do comprador. Com relação à probabilidade de lançamento das pontuações no prontuário do infrator, o artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe acerca dos procedimentos a serem seguidos para tal fim. Por fim, a tutela na forma requerida pelo agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Fica deferida ao agravante a gratuidade de justiça, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator